Tribunal: STF
Processo: ARE 1387054
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PLANEJAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO. POLÍTICAS PÚBLICAS. ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO. NECESSIDADE DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA. PROJETO DE GRANDE MONTA. DEVER DE ATENÇÃO ÀS NORMAS ORÇAMENTÁRIAS E DA LEI DE LICITAÇÃO. PRAZOS FIXADOS NA SENTENÇA INEXEQUÍVEIS E MULTAS ARBITRADAS SEM LIMITAÇÃO. DETERMINAÇÃO NÃO REVISTA DE EFETIVIDADE. SENTENÇA REFORMADA PARA DETERMINAR QUE O MUNICÍPIO DE CUMBE, ATRAVÉS DO SEU GESTOR, INCLUA NA PRÓXIMA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL A PREVISÃO DE RECURSOS PARA A ELABORAÇÃO DO PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO MUNICIPAL. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO ENSEJARÁ AJUIZAMENTO DE NOVA AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MAIOR EFETIVIDADE EM RELAÇÃO À MULTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente sustenta violação aos arts. 1º, III, 6º e 225 da CF. 



    O recurso não pode ser provido. O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da possibilidade, em casos emergenciais, de implementação de políticas públicas pelo Poder Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais. Nessa linha:



    EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA ELABORAÇÃO DE PLANO MUNICIPAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSE – OBRIGAÇÃO JURÍDICO- -CONSTITUCIONAL QUE IMPÕE AO PODER PÚBLICO O DEVER DE OBSERVÂNCIA DO DIREITO CONSTITUCIONAL DA SAÚDE (CF, ART. 196 E SEGUINTES) – IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL – INOCORRÊNCIA – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.



    (RE 1.165.054-AgR, Rel. Min. Celso de Mello).



    No caso, para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, seriam necessárias a análise da legislação infraconstitucional pertinente e a reapreciação de fatos e provas, o que não é cabível nesse momento processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados: ARE 841.637, Rel. Min. Luiz Fux; e ARE 852.441, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18 da Lei nº 7.347/1985). 



    Publique-se. 



                Brasília, 20 de junho de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator